Tribunal: TJDFT
Processo: 0748526-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0748526-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: I. F. C., CHARLENE FERREIRA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: CHARLENE FERREIRA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão que determinou a inversão do ônus da prova nos autos da ação movida por I. F.C. e Outra (proc. no 0702627-12.2020.8.07.0018), na qual o MM. Juiz a quo atribuiu ao agravante o encargo de sua produção. Afirma o agravante que, na ação de origem, as autoras/agravadas movem ação indenizatória fundada em alegada má prestação de serviço de saúde/estrutura hospitalar pública do Distrito Federal. Esclarece que, quando do saneamento do processo, o Juízo singular determinou a inversão do ônus probatório, atribuindo ao agravante o ônus de demonstrar não ter havido falha ou omissão na prestação de serviço médico pela rede pública de saúde. Discorre sobre a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova adotada no art. 373, § 1o, do Novo Código de Processo Civil. Sustenta que os requisitos para inversão do ônus probatório são: inadequação da distribuição fixa, posição privilegiada da parte originalmente não onerada e não causação de prova diabólica inversa. Aduz não ser razoável a inversão determinada na r. decisão, por impor ao Distrito Federal a produção de provas negativas. Explana não dispor de maior facilidade que a parte autora/agravada para produção das provas. Afirma que todas as informações a respeito do caso em concreto foram disponibilizadas pelo ente público (prontuário) e acostadas aos autos pelas agravadas, de onde se conclui que não há dificuldade das recorridas para a produção probatória. Requer seja reformada a r. decisão que inverteu o ônus da prova para que cada parte seja incumbida de provar os fatos por ela alegados, conforme distribuição ordinária constante nos incisos I e II do art. 373 do CPC. Ausência de preparo, por isenção legal. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no inciso XI do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre redistribuição do ônus da prova. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma. Nesse quadrante, verifico que não assiste razão ao agravante. Na origem, trata-se de ação indenizatória movida por paciente menor e por sua genitora, as quais imputam ao réu, por seus prepostos, má-prestação de serviços médicos/hospitalares, consistentes na demora de diagnóstico correto do AVC isquêmico sofrido pela primeira agravada, a acarretar-lhe graves sequelas, bem como na disponibilização do tratamento adequado ao caso, além dos danos materiais e morais alegadamente sofridos. O Distrito Federal, por sua vez, alega não ter havido atendimento deficiente, sustentando que o atendimento médico-hospitalar prestado, ou a sua dita insuficiência, não contribuiu para as sequelas apresentadas pela primeira agravada. Com efeito, a matéria fática é controvertida, sendo inegável que o Distrito Federal dispõe de corpo técnico especializado e maior facilidade de produção de provas que podem auxiliar o magistrado a formar o seu convencimento motivado, inclusive no sentido de demonstrar que o atendimento dispensado à paciente perante o hospital público foi adequado e condizente com todos os protocolos e literatura médica. Logo, diante das peculiaridades da causa, a inversão do ônus da prova visa ao melhor esclarecimento dos fatos controvertidos, tendo o Distrito Federal maior facilidade de explanar a adequação do atendimento e do tratamento médico fornecido à paciente. Por conseguinte, nesse juízo estreito de delibação, não resta demonstrada a probabilidade de provimento do agravo de instrumento, de modo a autorizar a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a teor do art. 995, parágrafo único, do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Oficie-se ao il. Juiz a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Intimem-se as agravadas para, querendo, oferecerem contrarrazões. Brasília, 16 de novembro de 2020 18:55:13. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator